Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-94.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CAUSA COMPLEXA. ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTOS. ACESSO INDEVIDO A ARQUIVOS ELETRÔNICOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ENTRAR NO MÉRITO. REPETIÇÃO DE AÇÃO. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de incompetência absoluta para processamento e julgamento da ação, na forma do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, uma vez que o Juízo de origem entendeu que a causa é complexa e demandaria extensa dilação probatória.

2. Nas razões recursais, os requerentes alegam que ajuizaram ação perante o juizado especial federal, tendo sido extinto o processo sem julgamento do mérito, em decorrência de incompetência absoluta, pois pleiteavam direito contra particular. Sustentam também que não agiram de má-fé por terem ajuizado duas ações distintas idênticas perante o Juizado Especial Cível do Guará, ao invés de interpor recurso após a primeira sentença desfavorável, uma vez que o fundamento de cada uma foi diferente.

3. Sem razão a parte recorrente quanto à incompetência declarada. Conforme bem fundamentado na sentença, os fatos imputados aos requerentes são de natureza grave e necessitariam de produção de provas, principalmente pericial. De acordo com o art. 3o, caput, da Lei no 9.099/95, a competência dos Juizados Especiais é para conciliação, processamento e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Logo, o caso concreto mostra-se incompatível com o rito dos Juizados Especiais por se tratar de causa complexa.

4. Em relação à má-fé, observa-se dos autos que inicialmente os requerentes ajuizaram ação perante o Juizado Especial Federal (distribuição em 01.02.2018) e em seguida ajuizaram duas ações idênticas perante o Juizado Especial do Guará, sendo a primeira ação distribuída em 08/05/2018. Diante da extinção sem mérito, por entender que a competência seria da justiça federal, os recorrentes poderiam ter recorrido, mas também a lei lhes permitia ajuizar outra ação, porém não há falar em má-fé.

5. Percebe-se, ainda, que ambas as sentenças possuem fundamento no sentido de que os Juizados Cíveis não são competentes para este tipo de causa que demandaria extensa dilação probatória. Na inicial os autores informaram a existência do processo, inclusive pediram a distribuição por dependência, de forma que inexiste o dolo exigido para impor a litigância de má-fé. Seria o caso, diante do pedido de distribuição por dependência, de o juiz não permitir o processamento da ação. É que o juiz federal se deu por incompetente, o mesmo acontecendo na justiça comum, deixando a parte ao desamparo judicial, de modo que a busca pela jurisdição, em regra, não caracteriza a má-fé. Neste sentido, a jurisprudência da turma. “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRANSITO. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO POR ILEGITIMIDADE. PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA SANANDO A IRREGULARIDADE. TRADIÇÃO DO VEÍCULO ANTES DA DATA DO SINISTRO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DE SEU MÉRITO. 1. O recorrente postula indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito, no qual foi abalroado seu veículo (FUSCA). O recorrente já havia ajuizado ação anterior (2015.06.1.012998-6), que foi extinta sem resolução do mérito por ilegitimidade, visto que os contratos de permuta de veículo seriam posteriores à data do acidente. 2. Proposta novamente a demanda, o presente feito foi novamente extinto sem resolução do mérito pelo juízo de origem, com imputação de condenação por litigância de má-fé ao autor, em razão da repetição de ação já abarcada pela coisa julgada formal. 3. O provimento do recurso é medida que se impõe. Isto porque a extinção do feito sem resolução do mérito não impede a repetição da demanda, desde que sanado o vício, vez que não forma coisa julgada material, mas tão somente coisa julgada formal. Inteligência do art. 486, § 1o, do CPC/2015. 4. O autor sanou a irregularidade ao coligir aos autos declaração com firma reconhecida do Sr. Antônio Pedro Diel Bastos de Souza (fl. 11), afirmando que efetuou a tradição do veículo abalroado em 01/07/2014, portanto, antes da data do sinistro (05/11/2014). 5. Demonstrada a tradição anteriormente à data do acidente, necessário o reconhecimento da legitimidade ativa do recorrente, para postular a reparação dos danos materiais alegados. 6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, sentença ANULADA para, reconhecendo a legitimidade ativa do recorrente, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito quanto ao seu mérito. Sem custas e honorários, à mingua de recorrente vencido. (Acórdão 1000442, 20160610046159ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 425/426)”.

6. Recurso da parte autora conhecido e provido em parte para reformar a sentença, afastando a condenação por litigância de má-fé, a qual é mantida em seus demais termos.

7. Custas recolhidas. Sem honorários porque o recorrente venceu (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

8. Acórdão lavrado de acordo com Art. 46 da Lei 9.099/95.